Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL COMUM. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM CONDÔMINO. ALUGUEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. PARTILHA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS AO BEM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme acordo firmado entre as partes, com a dissolução da união estável, houve a constituição de condomínio forçado referente ao imóvel, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326, ambos do CC.
2. Decretado o fim da união estável e subsistindo patrimônio comum sob a forma de condomínio, manifesta-se o direito de exigir indenização (aluguel) correspondente ao uso da propriedade comum daquele que se encontra na posse do imóvel àquele que não se encontra na posse, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. Em contrapartida, o direito ao recebimento de aluguel de imóvel em virtude do uso exclusivo de um dos cônjuges não se confunde com o dever de pagar o financiamento do bem adquirido durante o vínculo conjugal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da parcela, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso da autora desprovido e recurso do réu parcialmente provido.